Tribunal: TJSP
Processo: 2064923-64.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de despejo por falta de pagamento. Justiça gratuita. Decisão que indeferiu a gratuidade à autora. Inconformismo desta. Pedido formulado no bojo da petição inicial e indeferido pelo juízo de primeiro grau sem prévia oportunidade de juntada de documentação para efetiva comprovação da alegada hipossuficiência financeira. Inobservância do disposto no art. 99, § 2o, do CPC.

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de despejo por falta de pagamento. Justiça gratuita. Decisão que indeferiu a gratuidade à autora. Inconformismo desta. Pedido formulado no bojo da petição inicial e indeferido pelo juízo de primeiro grau sem prévia oportunidade de juntada de documentação para efetiva comprovação da alegada hipossuficiência financeira. Inobservância do disposto no art. 99, § 2o, do CPC. Nulidade configurada. Decisão anulada de ofício. Recurso prejudicado, com determinação